Tribunal: TCU
Processo: 017.759/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pensão militar deferida pelo Serviço de Inativos e Pensionistas do Comando da Marinha.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão militar deferida pelo Serviço de Inativos e Pensionistas do Comando da Marinha em favor de Maria Alice de Amorim Lima e Maria Tereza Dias de Amorim a partir do falecimento de Manoel Benicio de Amorim; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, e dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei no 8.443, de 1992, além dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. assinalar a ilegalidade do ato inicial da pensão militar em favor de Maria Alice de Amorim Lima e Maria Tereza Dias de Amorim (à Peça 2 sob o n.o 2800/2016), negando-lhe o respectivo registro, ante a exclusão das irmãs solteiras no rol de beneficiárias da pensão militar, nos termos do art. 7o da Lei n.o 3.765, de 1960, a partir do advento da MP n.o 2.215-10, de 2001; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula n.o 106 do TCU; 9.3. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, o Serviço de Inativos e Pensionistas do Comando da Marinha adote as seguintes medidas: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal pelo item 9.1 deste Acórdão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262, caput , do RITCU; 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação às interessadas indicadas no item 9.1 deste Acórdão, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recurso junto ao TCU não as eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento ao referido recurso, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação ao TCU no prazo de até 30 (trinta) dias; 9.4. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao Serviço de Inativos e Pensionistas do Comando da Marinha, para ciência e efetivo cumprimento ao item 9.3 deste Acórdão; e 9.5. arquivar o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.3 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.